Tribunal: TJSP
Processo: 1025487-25.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de água. Ação de obrigação de fazer. É inviável reconhecer a inexigibilidade em tese de multa por irregularidade se nem ao menos há demonstração de que houve inclusão de valores a esse título pela SABESP nas cobranças sobre as quais não incidiu a prescrição. Sobrevindo exigência de sanção pecuniária, fica resguardado aos autores discuti-la em ação

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de água. Ação de obrigação de fazer. É inviável reconhecer a inexigibilidade em tese de multa por irregularidade se nem ao menos há demonstração de que houve inclusão de valores a esse título pela SABESP nas cobranças sobre as quais não incidiu a prescrição. Sobrevindo exigência de sanção pecuniária, fica resguardado aos autores discuti-la em ação própria.

Recurso improvido.